Tribunal: STF
Processo: HC 89974
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Especial. Matéria criminal. Interposição contra
   acórdão denegatório de pedido de habeas corpus. Julgamento pelo
   Tribunal Superior de Justiça. Empate na votação. Convocação de
   Ministro de outra Turma para voto de desempate.
   Inadmissibilidade. Previsão regimental, ademais, de decisão
   favorável ao réu em sede de habeas corpus. Art. 41-A, § único, da
   Lei nº 8.038/90. Aplicação analógica ao caso. Presunção
   constitucional de não culpabilidade. Regra decisória do in dubio
   pro reo. HC concedido para proclamar a decisão favorável ao réu.
   Precedentes. Inteligência do art. 5º, LVII, da CF. Verificando-se
   empate no julgamento de recurso interposto pelo réu em habeas
   corpus, proclama-se-lhe como resultado a decisão mais favorável
   ao paciente.